Tribunal: TJDFT
Processo: 0720034-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720034-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ALEXANDRE AMARAL DA SILVA, DENNYS DOS SANTOS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Central Empreendimentos Imobiliários Ltda em face da r. decisão (ID 157418565, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Alexandre Amaral da Silva e Dennys dos Santos Silva, indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do salário do Agravado Dennys. Alega, em resumo, que os fundamentos adotados na r. decisão agravada estão em desacordo com a jurisprudência sobre o tema. Sustenta que a penhora é necessária para dar efetividade à execução. Requer antecipação da tutela recursal para impedir que o d. Juízo a quo suspenda o feito com base no art. 921, III, do CPC/15. O recurso foi distribuído ao e. Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, que se declarou impedido (ID 47085526) É relatório. Decido. Recebo a competência. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. A r. decisão agravada adotou o entendimento de ser inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do CPC/15, regra que só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de prestação alimentícia, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Embora a impenhorabilidade do salário somente seja excepcionada pela lei nas hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e para remunerações superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos, tal regra exige temperamento, de modo a proteger não só a dignidade do devedor, mas também o interesse do credor. Nesse sentido, conforme amplamente noticiado, a Corte Especial do c. STJ, ao julgar o EResp no 1.844.222/DF, em 19/4/2023, reafirmou entendimentos pretéritos, no sentido de ser possível a relativização da impenhorabilidade de salários “para pagamento de dívida não alimentar, independente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família” (https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2023/25042023-Corte-Especial-admite-relativizar-impenhorabilidade-do-salario-para-pagamento-de-divida-nao-alimentar.aspx) Perfilho o mesmo entendimento, que demanda a análise caso a caso da viabilidade de constrição, de modo a não prejudicar a dignidade da pessoa atingida. Na hipótese dos autos, o segundo Agravante é servidor público e percebeu, no ano de 2021, proventos que denotam um salário que supera R$ 7.000,00 (sete mil reais) mensais (ID 150586737, na origem). Nesse contexto, resta demonstrada a probabilidade do direito da parte Agravante, visto que, ao que tudo indica, a penhora de percentual de salário não é capaz de prejudicar a subsistência do Agravado ou da família dele. Todavia, não se vislumbra a ocorrência de periculum in mora a possibilitar a antecipação da tutela recursal. Isso porque a simples possibilidade de suspensão do processo e do prazo prescricional, com base no art. 921, III, do CPC/15, não traz risco de perecimento do direito da parte Agravante. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator